Tribunal: TJSP
Processo: 1005620-26.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005620-26.2018.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que são embargantes
MARIA CRISTINA TEIXEIRA - ME, SERGIO LUIZ DE MELO e ROBERTO
RODRIGUES DA LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32639
Embargos de Declaração no 1005620-26.2018.8.26.0428/50000
Comarca de Paulínia
Embargantes: MARIA CRISTINA TEIXEIRA ME., SÉRGIO LUIZ DE MELO e
ROBERTO RODRIGUES DA LUZ
Embargado: BANCO DO BRASIL S.A.
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados
- Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das
hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Intuito
protelatório verificado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC aos
embargantes - Embargos rejeitados

1. São embargos de declaração opostos onde os recorrentes pretendem o
reconhecimento de obscuridade ou contradição quando da majoração dos honorários
advocatícios recursais, sustentando que a parcial procedência dos embargos
monitórios reconhecida no recurso deveria ensejar a repartição dos ônus
sucumbenciais, ainda que o tenha sido em parte mínima. Aduzem, ainda, que o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, porquanto a empresa devedora
consiste em pequeno restaurante, sendo certo que os empréstimos tomados não
significam que tinha a coembargante conhecimento suficiente dos negócios que
entabulou a afastar a sua vulnerabilidade técnica. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação monitória - Contrato bancário - Confissão de dívida - Cerceamento de
defesa - Não verificação - Matéria de direito - Apuração de eventual valor
devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova documental
para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial
Revisão do contrato - Possibilidade mesmo em caso de novação - Súm. 286 do
STJ - Providência, entretanto, adstrita ao contrato objeto do feito
Inaplicabilidade do CDC - Pessoa jurídica que toma dinheiro para desenvolver
suas atividades não se equipara a consumidor final - Ausência de
vulnerabilidade da pessoa jurídica a justificar a aplicação da legislação
consumerista
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de
juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c
art. 406 do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência -
Ausência de demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média
praticada pelo mercado - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores
(REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 e Súm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
648 do STF)
Capitalização de juros - Não ocorrência em contratos com parcelas de
pagamento pré-fixadas - Possibilidade de cobrança da taxa efetiva anual
quando superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal - Questão sedimentada
no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 973.827/RS) - Art. 543-C do
CPC/1973
Comissão de permanência - Impossibilidade de cumulação com outros encargos
remuneratórios e moratórios - Valor que não pode ultrapassar a soma desses
encargos - Súm.472 do STJ - Recurso parcialmente provido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro
material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
O que os embargantes pretendem em suas razões é a reapreciação da
matéria pela Turma Julgadora. Portanto, caracterizado está o caráter infringente e
protelatório deste recurso.
Embora a decisão não tenha acolhido a tese dos embargantes ela não deixou
de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o acórdão foi omisso ou
até mesmo obscuro. A matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na realidade,
mera discordância com o que foi decidido.
Vale consignar que o acórdão estabeleceu de forma absolutamente cristalina
que a empresa devedora principal do contrato que fundamentou a ação monitória não
é vulnerável perante a instituição financeira embargada, nem por razão de natureza
técnica, jurídica ou fática. A celebração de inúmeros empréstimos, como admitem
expressamente os embargantes, evidencia que a empresa tem conhecimento dos
negócios que entabulou e, mais importante, das consequências correspondentes.
No que concerne à repartição da sucumbência, também não comporta
guarida a alegação dos embargantes.
Ao caso aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 86 do Código de
Processo Civil:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Ora, o acórdão foi inequívoco quando estabeleceu que os embargantes
sucumbiram em significativa parcela do pedido inicial.
Por fim, registre-se que os embargantes em nenhum momento apontaram
efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, cingindo-se o seu
recurso à mera tentativa modificação da decisão guerreada, em evidente intuito
protelatório.
Fica evidenciado que a argumentação apresentada pelos embargantes
esquiva-se absolutamente do real conteúdo do acórdão que abordou expressamente as
questões aqui formuladas, afigurando-se a sua pretensão meramente protelatória,
incidindo no caso a hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o, do artigo 1.026,
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.026. [...]
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa.”
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado,
ficando os embargantes condenados ao pagamento de multa ora arbitrada em 2%
sobre o valor da causa atualizado em favor do embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator